Tribunal: TJES
Processo: 5002336-34.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002336-34.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRTO JOSE MOREIRA
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002336-34.2023.8.08.0050

EMBARGANTE
: AIRTO JOSE MOREIRA

EMBARGADO
: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a emissão de boleto para quitação integral e antecipada do crediário/financiamento, afastando, contudo, o abatimento das parcelas supostamente pagas após o ajuizamento da ação e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

2.O embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão quanto: (i) à análise dos comprovantes de pagamento juntados aos autos e à ausência de impugnação específica da parte recorrida; (ii) à alegada conduta abusiva da fornecedora e à configuração do dano moral; (iii) à apreciação dos documentos e cálculos elaborados pelo PROCON-ES; além de apontar erro material no capítulo sucumbencial do acórdão.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso, assiste parcial razão ao embargante apenas quanto ao erro material constante do item referente à sucumbência, porquanto o acórdão consignou “parte ré/recorrente”, quando, em verdade, o recorrente é a parte autora. Assim, impõe-se a correção da inexatidão material, sem alteração do resultado do julgamento.

5. No tocante às demais alegações, não se verificam os vícios apontados. A insurgência quanto à apreciação dos comprovantes de pagamento e à ausência de impugnação específica da parte recorrida revela mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão, que concluiu pela insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a quitação das parcelas indicadas.

6. Igualmente, não há omissão ou contradição quanto à análise da conduta da fornecedora e ao pedido de indenização por danos morais, tendo o acórdão consignado expressamente a ausência de elementos aptos a demonstrar violação a direitos da personalidade da parte autora, entendendo que os fatos narrados configuram meros dissabores contratuais.

7. Também não procede a alegação de omissão quanto aos documentos produzidos pelo PROCON-ES e aos cálculos da contadoria judicial. O acórdão manteve integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, sendo certo que a decisão de origem apreciou expressamente tais elementos probatórios ao fixar o valor devido para quitação antecipada do contrato.

8.

O que pretende o embargante é a reforma do julgado por via inadequada. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à análise da justiça da decisão.

9. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais são incabíveis os embargos de declaração com fins de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, vejamos: Enunciado 125 – “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (XXI Encontro – Vitória/ES).

10. Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para sanar o erro material existente no acórdão embargado para determinar que:

Onde se lê:
“Condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), Suspendo, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça.”

Leia-se:

“Condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), Suspendo, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça.”

Mantenha-se, no mais, íntegro o acórdão embargado.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)